Tribunal: TJDFT
Processo: 0701185-50.2020.8.07.0005
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO COMINATÓRIA – RECONVENÇÃO – APELAÇÃO – CAESB - ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA – PRODUÇÃO DE PROVAS – PAGAMENTO DE FATURAS – COMPROVANTES - ATO EXCLUSIVO DA PARTE – INTIMAÇÃO PESSOAL – PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL – OBSERVÂNCIA – SENTENÇA CASSADA.
1. De acordo com a norma inscrita no artigo 186, § 2o, do Código de Processo Civil, “a requerimento da Defensoria Pública, o juiz determinará a intimação pessoal da parte patrocinada quando o ato processual depender de providência ou informação que somente por ela possa ser realizada ou prestada”.
2. A negativa do pedido viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal quando a apresentação de documentos configurar ação somente realizável pela própria parte, circunstância que conduz à necessidade de intimação pessoal destinada a garantir a eficácia do ato processual determinado pelo juiz.
3. Recurso provido. Sentença cassada.